Tribunal: STF
Processo: Rcl 42873
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-03-25
Data de publicação: 2024-03-25

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em embargos de declaração em agravo regimental em embargos de declaração em reclamação. ADC nº 16 e Tema nº 246 da Repercussão Geral. Reclamação procedente. Agravo regimental não provido.



    1. Constituindo a reclamação constitucional ação sui generis voltada à preservação da autoridade do STF, os postulados da economia e da celeridade processuais justificam que eventual contraditório se estabeleça após o juízo de procedência fundado em precedente vinculante e/ou reiterada jurisprudência da Corte em torno do paradigma.



    2. A solução dada nos presentes autos está em consonância com a reiterada jurisprudência do STF de se julgar procedente a reclamação com paradigma no Tema nº 246 da RG e na ADC nº 16 quando verificada a imputação de responsabilidade subsidiária ao poder público por débitos trabalhistas de empresa prestadora de serviços com fundamento na tese de culpa in vigilando, sem, contudo, indicação de elementos concretos acerca de eventual comportamento negligente do ente público ou de nexo de causalidade entre a conduta da Administração Pública e o dano sofrido pelo trabalhador.



    3. Agravo regimental não provido.